Tribunal: TJES
Processo: 0015831-12.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015831-12.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE BRITO DA CRUZ

APELADO: SERGIO FREITAS GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SANAR VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídico-processual, o que atrai, por conseguinte, a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes deste TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015831-12.2012.8.08.0021

APELANTE: IVANETE BRITO DA CRUZ

APELADOS: SÉRGIO FREITAS GUIMARÃES e MARILENE DAS GRAÇAS ALVES GUIMARÃES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “ação de usucapião” ajuizada por IVANETE BRITO DA CRUZ, ora Apelante, em face de SÉRGIO FREITAS GUIMARÃES e MARILENE DAS GRAÇAS ALVES GUIMARÃES, ora Apelados, pretendendo usucapir o bem imóvel veiculado na petição inicial.

Pela sentença de fls. 126/126v (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 130/134 (processo originário), aduz a Apelante ter sido realizada a citação dos réus, aqui Apelados, razão pela qual deve ser anulada a sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se incorreu em
error in judicando
, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que o juiz não resolverá o mérito quando, entre outras hipóteses, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
ex vi
do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Partindo-se dessa premissa, tem-se que
“
a
citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.”
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0013210-14.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: Primeira Câmara, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2023). (Grifei).

No caso
sub examine
, o MMº Juízo
a quo,
ao prolatar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, asseverou que
“conforme se vê dos autos a parte autora não logrou êxito em diligenciar no sentido de promover a citação da parte ré, portanto, sem citação, não há pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva à extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (fls. 122)”
.

Outrossim, lê-se da sentença objurgada ter havido, ainda, a intimação pessoal da Apelante, nos seguintes termos: “
Registre-se, ainda, que
a requerente foi intimada
por carta
para os mesmos fins supra consignados e deixou transcorrer in albis o prazo para impulso
(art. 274, parágrafo único do CPC).”

Com efeito, não se olvida que a inércia da parte autora, ora Apelante, em tomar as providências cabíveis à efetiva citação dos réus, ora Apelados, atrai a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Neste sentido, é a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao dos autos.

Confira-se:

“EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
.
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.
INÉRCIA
. DUAS CAUSAS APTAS À EXTINÇÃO DO FEITO. APENAS UMA É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO.

(...)

2.
A citação válida é pressuposto processual de existência para a constituição e desenvolvimento regular do processo. Assim,
diante da sua ausência, a relação processual não é triangularizada, sendo apta à extinção
.

3.
Não há decisão surpresa e nem violação do princípio da primazia do julgamento do mérito quando a extinção do processo ocorrer após intimação da parte para tomar providências, porém quedar-se inerte
.

4. In casu,
diante a ausência de pressuposto processual de existência para a constituição e desenvolvimento regular do processo,
mostra-se adequado o julgamento da demanda sem resolução do mérito
. Inteligência do inciso IV, art. 485, CPC.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0003409-29.2017.8.08.0021, Órgão Julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento:
10/0
6
/2023
). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O feito foi extinto por ausência de citação da parte ora apelada, em virtude da inércia do ora apelante, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora
.

2.
Como se não bastasse, foi verificada a intimação pessoal do apelante, conforme se constata do AR anexado no ID 4969904, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentenç
a.”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 5003615-35.2021.8.08.0047, Órgão Julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento:
21
/0
6
/2023
). (Grifei).

Nesse diapasão, cotejando-se a legislação vigente com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício, compreende-se que a ausência de citação é vício passível de correção, contudo, poderá conduzir à extinção do feito se a parte cabível, após devidamente intimada, não vier a saná-lo.

Destarte, insta salientar que as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito superam o lapso temporal de 20 (vinte) anos, haja vista que a demanda fora proposta no ano de 2012 e, como corolário dessa condição, imperioso manter hígida a sentença que extinguiu o feito, à inteligência do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões